Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-23.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000953-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA CALISTA DA SILVA - CPF: 958.555.301-59 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), MARIA CALISTA DA SILVA - CPF: 958.555.301-59 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado por Banco Pan S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por Maria Calista da Silva. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000953-23.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Pan S.A e Maria Calista da Silva

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000953-23.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Pan S.A e Maria Calista da Silva

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Maria Calista da Silva em face do Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Pan S.A. recorre sustentando que agiu no exercício regular do direito, uma vez que os descontos decorreram da pactuação do contrato de empréstimo consignado nº. 303039562-2. Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco.

Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado, pugnando, ainda, pela fixação dos juros de mora a partir do seu arbitramento.

De outra banda, Maria Calista da Silva pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 103422985 e id. 103422987), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000953-23.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Pan S.A e Maria Calista da Silva

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Calista da Silva moveu ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando estar sofrendo descontos indevidos no valor de R$87,78 (oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) em seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato n. 303039562-2, que não contratou, com início no mês de abriu de 2014, no valor de R$ 2.850,77 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos). Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa. (id. 103422974)

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Por questão de lógica processual, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, apesar do banco trazer um contrato supostamente assinado a rogo pela autora, deixou de apresentar o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Na espécie, verifica-se que consta do extrato do benefício da parte autora, fornecido pelo INSS, que a mesma suportou desconto em razão do Contrato nº 303039562-2 – excluído com 59 parcelas descontadas.

O banco trouxe aos autos o contrato, mas não apresentou a TED.

O Juízo, ao perceber a ausência do comprovante, oportunizou, mais uma vez, que o banco apresentasse o comprovante de que disponibilizou o valor do contrato para a parte autora.

Entretanto, a instituição requerida não trouxe o documento aos autos; e, desta forma, não fez prova de que a autora foi beneficiada com o valor do empréstimo
.

Assim, sem outras delongas, a ação merece ser julgada procedente, ao menos de forma parcial.”
(id. 103422974)

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Por derradeiro, ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral e dos honorários advocatícios, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por B
anco Pan S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Maria Calista da Silva.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021